Tribunal: TJMT
Processo: 1011438-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011438-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BASSO - CPF: 002.506.188-77 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA DE CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em
exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Roberto Basso contra a decisão da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados em sua conta, no contexto de Ação de Execução Fiscal, com base no art. 833, X, do CPC, por se tratar de montante inferior a 40
salários mínimos
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados na conta do agravante devem ser considerados impenhoráveis, por se
tratarem
de quantia inferior a 40
salários mínimos
.

III. Razões de decidir

3. O artigo 833, X, do CPC garante a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
. No entanto, não foi comprovada a natureza de conta poupança dos valores bloqueados.

4. A jurisprudência exige a demonstração cabal de que os valores penhorados estavam depositados em conta poupança para se aplicar a impenhorabilidade, o que não ocorreu no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige prova de que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Roberto Basso
, em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis–MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004422-19.2017.8.11.0003, indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta
poupança
.

Nas razões recursais narra
que
o

montante de R$ 3.094,16 foi objeto de constrição via SISBAJUD, e que tal valor deve ser considerado imp
enhorável por es
tar abaixo de 40
salários mínimos
, conforme entendimento pacífico do STJ, que estende a proteção da impenhorabilidade a contas correntes e outras modalidades de aplicação financeira.

Além disso, o agravante defende que a decisão recorrida não levou em consideração o caráter humanitário da norma processual, que visa garantir ao executado o mínimo para uma sobrevivência digna. Alega ainda que não há comprovação de má-fé, abuso ou fraude, sendo ônus do exequente produzir tais provas. Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar outras constrições indevidas e a reforma da decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2
20690162
).

Em Id. 212856694, indeferimento do pedido de efeito suspensivo
.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Roberto Basso
, em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis–MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004422-19.2017.8.11.0003, indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta poupança.

Contra essa decisão, o agravante insurge-se quanto à impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
.

O agravante fundamenta seu pedido na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o qual assim dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
."

De fato, o legislador buscou assegurar uma proteção mínima ao patrimônio dos devedores, garantindo que valores até o limite de 40
salários mínimos
, depositados em conta poupança, não fossem objeto de penhora. Tal regra tem por escopo a proteção da dignidade da pessoa humana, visando garantir que o devedor disponha de recursos básicos para a sua subsistência.

Todavia, conforme é amplamente pacificado na jurisprudência, a regra da impenhorabilidade não é absoluta e deve ser devidamente comprovada. A presunção de impenhorabilidade abrange apenas os valores efetivamente depositados em caderneta de poupança, sendo indispensável que a parte que invoca essa proteção legal comprove que o bloqueio ocorreu em conta com essa natureza.

No caso em análise, verifica-se que o agravante não juntou aos autos de origem qualquer documento que comprove que os valores bloqueados pertencem a uma conta poupança ou conta corrente. Ademais, não foi apresentada qualquer prova de que o agravante dispõe apenas desses recursos financeiros para garantir sua subsistência. Dessa forma, sem a devida comprovação, torna-se inviável a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, uma vez que tal proteção exige a demonstração de que os valores bloqueados se destinam à manutenção básica do executado.

A jurisprudência do E. TJMT
também é clara ao exigir a comprovação da natureza da conta para que a impenhorabilidade seja reconhecida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISBAJUD – BLOQUEIO EM CONTA
POUPANÇA
– VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E OBJETIVO DOS VALORES – CUNHO DE INVESTIMENTO E RESERVA DE CAPITAL NÃO
COMPROVADOS
–
IMPENHORABILIDADE
– INAPLICADA – ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de
poupança
, até o limite de quarenta
salários mínimos
, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de investimento ou reserva de capital, situação que possibilita a constrição de verba depositada.
Comprovado
pela parte a natureza da conta e demonstrada movimentação semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados. Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso de agravo interno, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.” (N.U 1008986-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO PROVIDO.

1. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

2. Considerando que a parte agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta se trata da sua única reserva financeira, não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.3 Recurso não provido.
”
(N.U 1027886-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024)
.

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD - LIMITE DE 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

2. O limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para penhora, descrito no inciso X do art. 833, do Código de Processo Civil, diz respeito a quantia depositada em caderneta de poupança e, nos autos, não há documentos que comprovem que a conta bancária onde foi efetuado o bloqueio trata-se de caderneta de poupança. Ademais, esse dispositivo legal, não admite intepretação extensiva, ou seja, não abarca conta corrente ou outras modalidades de aplicação financeira.
”
(N.U 1013109-18.2022.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, Julgado em 27/09/2022, publicado no DJE 10/10/2022).

3 - Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.
”
(N.U 1020583-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)
.

Diante disso, sem a prova cabal
da natureza da conta
de que o bloqueio se deu, não há como reconhecer a impenhorabilidade dos valores em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de impenhorabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024